Tribunal: TJMT
Processo: 1020603-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020603-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), PAULO DANIEL DETONI - CPF: 638.875.766-91 (EMBARGANTE), ODILON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 663.395.966-49 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTE. OMISSÃO QUE SE TRATA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção

2.
Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material e a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 123990981) opostos por
Paulo Daniel Detoni
c
ontra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 123656983).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso pois não se pronunciou acerca da intempestividade das contrarrazões.

Assevera que o acórdão é obscuro, pois “não esclarece o embasamento utilizado para concluir a suposta evidência identificada pelo juízo
a quo,
uma vez que, ratifica-se que não existe contrato de compra e venda jungido aos autos de origem, não existindo, consequentemente, evidência capaz de corroborar com o acordão ora embargado.” (Id. 123990981, pág. 5)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso pois não se pronunciou acerca da intempestividade das contrarrazões.

A bem da verdade, verifico que nesse ponto o acórdão possui erro material.

Isso é assim porque inobstante a parte embargada ter apresentado as contrarrazões é certo que são intempestivas.

Destarte corrijo o erro material nos seguintes termos:

Onde se lê:
“Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 115782542).”

Leia-se: “Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva (Id. 115782542).”

Assevera que o acórdão é obscuro, pois “não esclarece o embasamento utilizado para concluir a suposta evidência identificada pelo juízo
a quo,
uma vez que, ratifica-se que não existe contrato de compra e venda jungido aos autos de origem, não existindo, consequentemente, evidência capaz de corroborar com o acordão ora embargado.” (Id. 123990981, pág. 5)

O magistrado de origem ao deferir a liminar expressou: “[...]
Diante dessa conjuntura, a posse do autor, assim como o esbulho e a perda da posse ficam demonstrados por meio
do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide
[...]” (Id. 109331976, pág. 66).

A parte embargada, autor do processo de origem, ao ajuizar a ação de origem acostou a matrícula do imóvel (Id. 60031338. Pág. 1 e seguintes dos autos de origem), na qual resta transcrita a escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de 1o Ofício-REgiustgro de Imóveis e Anexos da Cidade de Baliza-GO (R-06).

Ocorre que o contrato de compra e venda do imóvel é a própria escritura de compra e venda presente na matrícula do imóvel 2.903, o que aliás, não podia ser diferente, uma vez que o imóvel possui valor superior a 30 (trinta) salários mínimos e por força do art. 108 do CC a sua transferência deve se dar por meio de escritura pública.

Logo diverso do que afirma o embargante há sim contrato de compra e venda do imóvel nos autos, no caso, materializado em forma de escritura pública em total consonância com as normas legais.

Com essas considerações,
ACOLHO
este

Recurso de Embargos de Declaração
para sanar os vícios apontados,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022